Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-67.2020.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000051-67.2020.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARI PACHECO PEREIRA - CPF: 181.964.908-36 (EMBARGANTE), DIEGO HENRIQUE GOMES HORBYLON CASTRO - CPF: 020.218.931-70 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 036.210.671-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELCI WEISSHEIMER - CPF: 212.616.529-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ARI PACHECO PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, IV, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – PROVIMENTO TÃO SOMENTE PARA RETIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão está condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso, não ficaram demonstradas. As matérias ventiladas pelo Embargante foram objeto de discussão expressa quando do julgamento do recurso de apelação, não havendo quaisquer vícios, salvo, no que diz respeito ao fundamento utilizado para a negativação das consequências do delito, cujos termos foram devidamente retificados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0000051-67.2020.8.11.0021

EMBARGANTE: ARI PACHECO PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração oposto por Ari Pacheco Pereira em face do acórdão proferido nestes autos pela 1a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujos termos deram parcial provimento ao recurso de apelação interposto para redimensionar a pena e estabelecê-la, em definitivo,
em 22 (vinte e dois) anos e 15 dias de reclusão (ID 128831666).

Em seus declaratórios pugna (a) pelo decote da premeditação como circunstância valorada na pena-base, (b) pelo afastamento do fundamento utilizado para negativação das consequências do delito ou pela sua retificação, (c) para que seja suprida a omissão quanto a determinação de envio de ofício à Comarca de Olímpia/SP, para que aquele juízo forneça e envie a estes autos certidão informando o cumprimento integral da pena referente à ação penal 05/1998, a fim de que a agravante da reincidência seja afastada (ID 129711685).

Diante do pleito pela concessão de efeitos infringentes, houve a determinação para que o Ministério Público se manifestasse (ID 130651179).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pela rejeição dos presentes embargos de declaração por entender que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal (ID 131886693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: ARI PACHECO PEREIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Em seu primeiro argumento, o embargante alega que a premeditação do delito não poderia ter sido valorada como elemento para negativar as circunstâncias do crime, quando da avaliação da pena-base sob o argumento de que a questão não foi submetida aos jurados. A respeito deste ponto, destaca que: “
A discussão então não é se a premeditação pode ou não ser considerada como circunstância do artigo 59, mas sim, se pode, à luz da reserva de competência instituída pela Magna Carta, o Juiz Presidente reconhecer circunstância fática não previamente submetida ao Corpo de Jurados
”.

Todavia, o ponto levantado nos embargos consiste em matéria de mérito devidamente analisada no acórdão sobre a qual o embargante conferiu nova roupagem.

Anote-se que as razões recursais assim apresentarem o tema: “
Ora, Apelante em sua confissão judicial declarado que fora ao local do crime para conversar com a vítima. É certo que estava armado, porém, este fato deve-se a circunstância de que a cerca de um ano antes a própria vítima quase o matara com golpes de faca. Todavia, não se pode olvidar que a tese de que de que a ocorrência fatídica se relacionasse com os fatos passados foi recusado pelo Conselho de Sentença afastam, por corolário, a afirmação de que houve premeditação. Ademais, a fundamentação não indica nenhum elemento dos autos que arrime a compreensão, sendo, portanto, desprovida de elementos específicos que justifiquem seu reconhecimento
”.

Assim, o que o recurso pretendia era discutir a existência, ou não, de elementos a embasarem a utilização da premeditação como fundamento para elevação da pena-base a partir da negativação das circunstâncias do delito. E o acórdão enfrentou a matéria em sua inteireza nos seguintes termos:

“
Naquilo que diz respeito às circunstâncias do delito, a sentença mencionou que “
são totalmente desfavoráveis no crime de homicídio qualificado, haja vista que houve premeditação do delito, uma vez que o réu foi até a chácara da vítima, armado, e, com a intenção prévia de ceifar a vida da mesma
”.

O pleito formulado também não merece acolhimento.

O Enunciado no 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT já sedimentou entendimento no sentido de que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

E, no caso, a premeditação delitiva encontra-se devidamente demonstrada. A cogitação do delito, o deslocamento até a chácara da vítima armado, imbuído pela prévia intenção homicida, por período de tempo que demonstrou a fixação para a prática do crime, pois houve possibilidade de reflexão.

Não ignoro a argumentação defensiva de que o apelante foi ao local conversar com a vítima e que somente foi ao local armado porque, um ano antes, havia tentado esfaqueá-lo, tal situação não afasta o intuito criminoso, a assunção de risco, o que poderia ter sido evitado pelo apelante.

Logo, a valoração das circunstâncias mostra-se pertinente e adequada”.

Portanto, a matéria foi apreciada pela 1a Câmara Criminal em sua completude, não havendo falar-se na presença de quaisquer dos vícios indicados pelo art. 619 do Código de Processo Penal, pretendendo estes embargos de declaração, rediscutir matéria de mérito –
o que não é admissível
.

Quando os embargos de declaração suscitam que a discussão, na realidade, diz respeito sobre a possibilidade do reconhecimento da premeditação mesmo que, em tese, não tenha sido submetida aos jurados, duas observações devem ser feitas. A primeira: houve inovação argumentativa, uma vez que o ponto não foi levantado nas razões do recurso de apelação, conforme transcrito acima. Em segundo lugar, ainda que a matéria tivesse sido alegada, melhor sorte não assistiria ao embargante, pois a premeditação é elemento fático a ser avaliado para valoração negativa de circunstâncias judiciais, cuja análise é submetida ao julgador singular e não aos jurados.

Frise-se que o art. 492 do Código de Processo Penal menciona que “
o presidente proferirá sentença que: I – no caso de condenação: (a) fixará a pena-base; (b) considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates; (c) imporá os aumentos ou diminuições da pena, em atenção às admitidas pelo júri
”.

Ou seja, o referido dispositivo permite que o juiz presidente estabeleça a pena-base a partir de seu convencimento, enquanto vincula a aplicação das agravantes e atenuantes (pena provisória) às alegadas nos debates e as majorantes e minorantes (pena definitiva) àquelas admitidas pelo Tribunal do júri. Assim sendo, a premeditação, enquanto elemento aferido na primeira fase da dosagem da pena, está vinculada aos fundamentos extraídos pelo juiz presidente dos autos, enquanto os elementos analisados nas demais fases da dosimetria vinculam-se às alegadas em plenários (agravantes e atenuantes) e as admitidas pelos jurados (causas de aumentos e de diminuição).

Logo, não há ilegalidade no reconhecimento da premeditação por parte do juiz singular no momento de avaliar as circunstâncias judiciais (art. 59, CP).

No que concerne às consequências do delito, o embargante alega que o acórdão diverge do conjunto probatório, pois
a qualificação da filha da vítima, bem como da filha desta, dão conta de que ambas são adultas, maiores de idade, não refletindo, portanto, a assertiva de que “isso porque, como bem ressaltado, a filha da vítima, além de obrigada a crescer sem a presença paterna”
, em vista disso pugnou pelo redimensionamento da pena ou pela retificação do julgado para que reflita a situação fática.

Ao discutir a questão pontuou o recurso de apelação: “
Sem nenhum menoscabo à dor daqueles que perdem seus entes queridos, cumpre assinar que essa é uma consequência natural. Segundo assevera o Sentenciante, a informação fora prestada pela informante, filha da vítima em seu depoimento judicial. Entretanto, nos autos não se encontra encartado qualquer outro documento, seja laudo médico ou psicológico que se preste a comprovação da alegação e pudesse corroborar a tese. Destarte, há que ser afastada também a presente circunstância judicial, pela inidoneidade e caráter genérico dos fundamentos
”.

A questão foi inteiramente analisada pelo acórdão proferido, que colacionou:

“Por fim, sobre as consequências do delito, a sentença destacou que “
também merecem valoração, uma vez que a filha da vítima, sra. Karina, em plenário, relatou que ela e uma de suas filhas, ficaram com graves traumas psicológicos decorrentes da morte da vítima
”.

[...]

A prática delitiva, que, em regra, atingirá somente o sujeito passivo, em dadas ocasiões terá reflexos que extrapolam o tipo penal e repercutirá em terceiros, tal qual no caso em comento. Isso porque, como bem ressaltado, a filha da vítima, além de obrigada a crescer sem a presença paterna, sofre com as consequências psicológicas do delito.

Inobstante a defesa alegue que isso seja uma decorrência natural do fato e que não há laudo a corroborar este incremento da pena, não se pode olvidar que outros elementos podem subsidiar este assertiva (conforme depoimento utilizado pelo juízo), cujos termos comprovam que o fato transbordou à decorrência natural desta espécie delitiva”.

Entretanto, conforme requerido nos embargos há de se retificar um dos pontos utilizados, uma vez que a filha da vítima já era maior de idade à época do fato (hipótese de erro material). Contudo, é importante frisar que o incremento da pena-base no que diz respeito a esta circunstância judicial também se deu por outras razões, não havendo falar-se em alteração do quantitativo da reprimenda, pois, consoante se depreende da supracitada menção, o entendimento também se baseou nas consequências psicológicas do crime, que transbordou a decorrência natural desta espécie delitiva.

Frise-se a alegação em plenário, da filha da vítima, Sra. Karina Aparecida Weissheimer, ressaltando os referidos traumas.

Por fim, suscita: “
Quanto ao reconhecimento da reincidência, em que pese tenha o Ilustre Relator manifestado entendimento de que a prova caberia a defesa, as razões recursais trouxeram pedido expresso de requerimento à Comarca de Olímpia/SP, indicando inclusive o Juízo e o número da ação pena, bem como o não fornecimento salvo determinação judicial, pleiteando a determinação do Juízo competente para fins de juntada aos autos
” (sic).

Inobstante os argumentos vergastados nos autos, a matéria ventilada foi apreciada, tendo o acórdão sublinhado:

“
A respeito da agravante da reincidência, o recurso aduz que a pena do apelante aplicada no processo no 0090006-25.2001.8.26.0000, da Comarca de Olímpia/SP, foi integralmente cumprida e o prazo de cinco anos correspondente ao período depurador já foi ultrapassado, não havendo falar-se em seu reconhecimento.

Todavia, nos autos não há informações concretas que permitam aferir o cumprimento integral da pena ou documento que comprove que a defesa tenha solicitado, oficialmente, a emissão de certidão atestando a situação.

Embora haja nos autos pedido para que este Tribunal requeira ao juízo de Olímpia/SP certidão de objeto e pé dos autos 05/98, tal incumbência cabe à defesa que, por meios legais pertinentes, poderá levantar tais informações.

Ademais, o próprio juízo sentenciante confirmou que, em consulta aos andamentos do processo pelo site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não consta decisão atestando o cumprimento da pena
”.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, tão somente para corrigir erro material no que tange a análise das consequências do delito, sem a atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022